Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INADMISSÃO RECURSAL REJEITADA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. MULTA POR VIOLAÇÃO ÀS NORMAS. COBRANÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPEDIMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO À ASSOCIAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor e condenou o réu a pagar à autora o valor de R$ 4.640,00 (quatro mil seiscentos e quarenta reais), referente a taxas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas entre 07/2021 a 05/2023.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança argumentando, em suma, que o réu estava inadimplente com as taxas de condomínio e multas por violação de normas.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular em relação ao autor, Primeiro Recorrente (Id n. 52322402) e dispensado em relação ao réu, Segundo Recorrente, em razão da gratuidade de justiça concedida. Foram ofertadas, por ambos, contrarrazões (Id n. 52322863 e n. 52322864).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade da cobrança das taxas de condomínio e multas e da possibilidade de cobrar esta última nos Juizados Especiais.
5. Em suas razões recursais, o primeiro Recorrente afirma que possui legitimidade para cobrar a multa por violação às normas e requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido a ela relacionado.
6. Por sua vez, o segundo Recorrente alega em suas razões recursais que o condomínio não foi legalmente constituído e não haveria a prova da sua adesão, portanto a cobrança seria inconstitucional. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos.
7. Em contrarrazões, o Primeiro Recorrente defende que no recurso do Segundo Recorrente não foi observado princípio da dialeticidade e o Segundo Recorrente alega que é incabível a cobrança de multa, porque não lhe foi dada a oportunidade de exercer a ampla defesa e o contraditório.
8. Não há que se falar em ofensa à dialeticidade recursal quando a parte, a despeito de ter sido revel na origem, apresenta recurso para discussão de matéria de ordem pública. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
9. Não merece prosperar o argumento do Segundo Recorrente quanto à inconstitucionalidade da cobrança dos débitos, uma vez que, a despeito da irregularidade do condomínio, as particularidades da situação fundiária e habitacional do Distrito Federal levaram ao entendimento firmado por este e. TJDFT de que é prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para a cobrança de rateio das despesas comuns. Cita-se, por oportuno o acórdão n. 1393827, 07003700520208070021, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Além disso, consoante entendimento consolidado pelo STJ, a associação de moradores, em razão da sua natureza de condomínio de fato, possui legitimidade ativa para promover ação de cobrança em face de morador inadimplente. Sobre o tema cita-se o acórdão n. 1262358, 07019827820208070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. No mesmo caminho, está consolidada pelo STJ a possibilidade de a referida ação ser proposta nos Juizados Especiais, se atendido o critério do valor da causa. Nesse ponto, imperioso observar que tal possibilidade não está limitada à cobrança de taxas e despesas condominiais, pois não há vedação legal neste sentido, o que significa dizer que inexiste óbice à cobrança das multas aplicadas pela associação de moradores por condutas contrárias ao regimento interno ou à convenção do condomínio. Entretanto, para que a imposição de multa seja regular, necessário que haja comprovação da notificação prévia, o que não restou demonstrado no caso em apreço, cumprindo observar que a apresentação de documento sem comprovação de entrega ao morador não cumpre tal finalidade.
12. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
13. Sem honorários ante a existência de sucumbência recíproca.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.